Tribunal: TJPA
Processo: 0807396-42.2016.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10327 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0807396-42.2016.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 3ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM

SENTENCIADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR, DIRETOR EXECUTIVO DA FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA (FADESP)
RECORRIDO: RUAN BRUNO PIEROTE DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

PROCESSO Nº 0807396-42.2016.8.14.0301

2ª TURMA DE DIREITO PUBLICO

REMESSA NECESSARIA EM MANDADO DE SEGURANCA

SENTENCIADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO PARA

SENTENCIADO: FUNDAÇÃO DE AMPARO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FADESP

SENTENCIADO: RUAN BRUNO PIEROTT DE SOUSA

PROCURADORA DE JUSTICA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO FORMAÇÃO SOLDADO PM. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. EXAME DE SAÚDE. ODONTOLÓGICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

O candidato foi desclassificado no exame de saúde - odontológico, sendo considerado como causa de inaptidão a ausência de apresentação de laudo odontológico elaborado exclusivamente por profissional com especialização em ortodontia.

Não há que se falar em violação ao princípio da vinculação ao edital, mas sim na utilização dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para dar efetivação à garantia do direito do impetrante em participar da etapa seguinte do concurso público para ingresso no curso de formação de soldados. Com efeito, o exercício do poder discricionário da Administração deve estar sempre pautado nos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de se transformar em arbítrio, ilegalidade ou ato discriminatório.

Remessa necessária conhecida, com a confirmação da sentença de primeiro grau.

ACÓRDÃO

ACORDAM os eminentes Desembargadores que compõem Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, confirmar a sentença, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda de Belém, que, nos autos do Mandado de Segurança Individual com Pedido de Concessão de Medida Liminar impetrado por
RUAN BRUNO PIEROTT DE SOUSA
, contra ato do Sr. Roberto Luiz de Freitas Campos, Comandante Geral da Polícia Militar do Pará e do Diretor Executivo Da Fundação De Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa – FADESP , concedeu parcialmente a segurança pleiteada na inicial, conforme parte dispositiva, transcrita, in verbis (Id 2485656 - Pág. 9/10).

(...)

Isto posto, ratificando os termos da decisão liminar CONCEDO A SEGURANÇA, proferida sob o ID no 986054, reconhecendo que o impetrante se encontra apto no exame odontológico, devendo prosseguir no certame e, caso aprovado em todas as etapas, habilitado a realizar o Curso de Formação de Praças da PM/PA.

Custas pelos impetrados, ficando isento o Estado do Pará do respectivo pagamento, nos termos do art. 15, g, da Lei Estadual n° 5.738/93.

Sem condenação ao pagamento de honorários, em razão do disposto no art. 25, da Lei no 12.016/2009.

À Unidade de Processamento Judicial das Varas da Fazenda, para comunicar ao respectivo Juízo competente (Juizado Especial da Fazenda Pública), nos autos do processo no 0807025- 78.2016.8.14.0301, quanto ao teor da presente decisão.

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para o reexame necessário, conforme disposto no §1o, do art. 14, da Lei no 12.016/2009.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém, 21 de março de 2019.

(...)

Na petição inicial, alegou o impetrante, Ruan Bruno Pierott de Sousa, que se candidatou no Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará – CFP/PM/2016, promovido pela Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (FADESP) com apoio da Universidade Federal do Pará (UFPA).

Informou que o concurso possuía as seguintes etapas: 1ª etapa - Prova de Conhecimentos; 2ª etapa – Avaliação de Saúde; 3ª etapa - Teste de Avaliação Física; 4ª etapa – Avaliação Psicológica, aduzindo que foi aprovado na primeira etapa, a qual consistia em prova de conhecimentos, todavia, ao ser convocado para a segunda etapa onde segundo o item 7.3.1 do Edital, o candidato deveria apresentar exames laboratoriais e laudos médicos e, além disso, realizar uma avaliação clínica pela Junta Médica da banca examinadora que compreende condições: oftalmológica, odontológica e biométrica.

Afirmou que após cumprir com todos os exames elencados no edital, entregou à banca examinadora todos os laudos de acordo com a previsão do edital e sem haver quaisquer alterações que implicassem em uma eliminação sumária, aguardou o resultado da 2ª fase que o considerou inapto, sem, contudo, especificar os motivos de sua suposta inaptidão.

Declarou que somente após recomendação do Ministério Público do Estado do Pará a banca organizadora corrigiu a nulidade de ato em razão da ausência de motivação, e ainda, que apesar de atender a todas as exigências contidas no instrumento convocatório, o impetrante foi considerado inapto. Apontou ainda que no intuito de resolver o impasse e almejando prosseguir nas demais etapas do processo seletivo, haja vista os laudos médicos atestarem sua aptidão para o exercício de qualquer função, sem quaisquer restrições, foi interposto recurso na esfera administrativa para tentar solucionar a questão.

Relatou que em 16/11/2016 foi divulgado novo cronograma do certame, que previa a data de 21/11/2016 para disponibilização do recurso e a data de 01/12/2016 para resultado final destes e divulgação da lista dos convocados a 3ª etapa.

Expôs que na data do resultado do recurso, dia 21/11/2016 foi surpreendido com o motivo da inaptidão que constava que o candidato não havia apresentado laudo ortodôntico emitido e assinado pelo ortodontista.

Justificou que, não obstante o assombro com a dificuldade em conseguir a motivação de o porquê estaria inapto, se indignou ainda ao saber que o motivo de sua inaptidão era totalmente inconsistente e errôneo, uma vez que, que no tocante a sua saúde odontológica não apresenta a mínima moléstia, conforme laudo apresentado, assim, argumenta que jamais poderia ser eliminado do certame.

Apontou ainda que deveria ser levado em consideração o fato de o mesmo ter apresentado laudo ortodôntico atestando sua saúde bucal já em sede de recurso administrativo, o qual afirmou que foi ignorado.

Por fim, requereu a concessão do pedido de liminar para que fosse determinado que os Impetrados considerem o Impetrante apto e, por conseguinte, o convoquem para realização da 3ª Etapa do concurso, permitindo sua continuidade no certame, convocando-o, consequentemente, para as demais etapas posteriores e curso de formação; declarando nulo/suspenso os efeitos do ato coator aqui combatido. No mérito, a procedência da Ação, confirmando os efeitos da medida liminar nos moldes do que foi requerido (Id. 2485625 - Pág. 1/23).

Em sentença, o Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém concedeu a segurança, conforme alhures demonstrado (Id. 2485656 - Pág. 1/10).

O Ministério Público de 2º Grau manifesta-se pela CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA prolatada.

VOTO

VOTO

Em juízo de admissibilidade, tem-se que os requisitos para o conhecimento do Reexame de Sentença foram devidamente preenchidos, nos termos do art. 496, I do CPC, pelo que conheço da remessa necessária.

O objeto da questão está em analisar a correção da sentença que entendeu ilegal, desproporcional e desarrazoado a regra do edital do Concurso Público Edital nº 001/CFP/PMPA, de que o laudo ortodôntico seja emitido por profissional, exclusivamente, com especialização em ortodontia, vedado o laudo emitido por cirurgião dentista clínico.

Conforme analisado pela sentença reexaminada, a exigência contida edital n.º 012/CFP/PMPA/2016, que impõe a obrigatoriedade de apresentação de laudo ortodôntico, vedado a apresentação de laudo emitido por cirurgião dentista clínico é sobretudo ilegal, pois vai além do que é exigido pela própria Lei 5.081/66, que regulamenta o exercício profissional da odontologia, vejamos:

Art. 6º Compete ao cirurgião-dentista:

I - praticar todos os atos pertinentes a Odontologia, decorrentes de

conhecimentos adquiridos em curso regular ou em cursos de pós graduação;

(...)

Verifica-se pela leitura da lei que o edital n.º 012/CFP/PMPA/2016 se excede ao impor exigências que a própria lei que regulamenta a profissão não o faz.

Desta feita, o cirurgião-dentista poderá praticar todos os atos pertinentes à Odontologia, ou seja, inexiste proibição legal, o cirurgião-dentista poderá, inclusive, emitir laudos que atestem a realização de tratamentos ortodônticos, restando demonstrado que o motivo resultante da eliminação do candidato contraria a legislação federal.

Assim, mostra-se correta a sentença de primeiro grau que concedeu a segurança para considerar o impetrante apto para participar das demais etapas do concurso, pois apresentou laudo ortodôntico válido para aferir a existência de uma possível restrição.

Ressalte-se que não se questiona a subjetividade dos critérios fixados no edital para o certame em tela, o que, sem dúvida, refere-se ao mérito administrativo e não cabe ao Poder Judiciário analisar, porém discute-se a legalidade dos critérios que implicam em inaptidão do candidato no exame odontológico e o respeito aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE PERNAMBUCO. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NO EXAME DE SAÚDE POR NÃO ATENDER EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS DE NATUREZA ODONTOLÓGICA. MALFERIMENTO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. Ínsito no conceito de concurso público está o espírito isonômico, de examinar e, ao cabo, selecionar os candidatos que, submetidos às mesmas condições, estejam aptos. É importante ressaltar, todavia, que os requisitos para o acesso ao serviço público devem estar vinculados à natureza do cargo, de forma que avaliem a efetiva capacidade para o exercício da função. No caso em tela, os agravados restaram desclassificados no exame de saúde, sendo considerada como causa de inaptidão o fato de apresentarem menos de 20 dentes naturais, porém, a aludida patologia, em face ao seu caráter plenamente reversível, não impõe qualquer limitação física para o exercício das funções inerentes ao cargo de policial militar.
Nesta conjuntura, fere a razoabilidade a reprovação, do candidato, fundada em causa que não enseja a incapacidade para o exercício das atividades inerentes ao cargo, como demonstram os atestados de fls. 42/51. Os requisitos para o acesso ao serviço público devem, a rigor, estar vinculados à natureza do cargo, não há qualquer razoabilidade em fazer recair sobre um Policial Militar exigências odontológicas como as que se exige no presente Edital.
2. Os recorridos foram matriculados no Curso de Formação de Soldados desde abril de 2009 (fls. 183/185), tendo sido graduados Soldados PM, em 18/09/2009, pelo critério de antiguidade (doc. fls. 267/269), encontrando-se normalmente no serviço ativo da Corporação. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (TJPE - Recurso de Agravo nº 0007707-88.2011.8.17.0000, Relator: José Ivo de Paula Guimarães, julgado em 26-5-2011, publicado em 1-6-2011)

CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA PM. ELIMINADO EM RAZÃO DE CÁRIE NO ELEMENTO 13. REPARAÇÃO ODONTOLÓGICA. NÃO HÁ IMPEDIMENTO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E DO LIVRE ACESSO AO CARGO PÚBLICO MEDIANTE CONCURSO EM CONDIÇÕES DE IGUALDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminares: a) carência da ação por falta de interesse de agir. Rejeitada. b) necessidade de citação dos demais participantes do concurso. Rejeitada. 2. Mérito.
O exame odontológico em comento carece de pertinência lógica, uma vez que a presença de um dente cariado não impede o exercício das atividades militares, quiçá compromete as habilidades e capacidades físicas necessárias para o exercício eficiente do serviço de segurança pública. Claro está que descabida e desarrazoada a decisão administrativa de eliminar o candidato por tal razão, bem como configura, a bem da verdade, medida discriminatória e violadora de preceitos constitucionais caros, como o do acesso ao cargo público mediante concurso em condição de igualdade
. 3. Apelo conhecido e improvido. À unanimidade. (TJPA - 2014.04537403-56, 133.616, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 15-5-2014, Publicado em 20-5-2014)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS. INAPTIDÃO EM INSPEÇÃO DE SAÚDE. PROBLEMA NA ARCADA DENTÁRIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. I - A adoção de critérios para seleção de candidatos, em concurso público, não obstante se encontre dentro do poder discricionário da Administração, deve observância aos princípios da razoabilidade e legalidade. II - Na hipótese dos autos,
afigura-se indevida a reprovação do candidato em exame odontológico, diagnosticado com má-oclusão dentária, tendo em vista que o problema apontado em inspeção de saúde não gera incapacidade ao exercício das atividades diárias da carreira militar, não havendo sido justificado de que forma tal defeito prejudicaria o exercício do cargo, a demonstrar violação de direito líquido e certo do impetrante.
III - Remessa oficial desprovida. Sentença confirmada. (TRF1 - REOMS 0055446-51.2013.4.01.3400/DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, QUINTA TURMA, e-DJF1 p.364 de 17/09/2014)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MILITAR. EXAME ODONTOLÓGICO. REPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INCIDÊNCIA.

-Inobstante a legislação de regência faculte
a realização de exames médicos, físicos e psicológicos para o ingresso na PMMG, incide sobre o tema o princípio da razoabilidade, que preconiza que as exigências previstas para o provimento de cargo público devem ser implementadas sob o prisma da lógica, ou seja, devem guardar absoluta correlação com as atribuições do cargo em disputa
. (TJMG - Reexame Necessário-Cv 1.0024.06.989994-6/002, Relator(a): Des.(a) Antônio Sérvulo, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/10/2012, publicação da súmula em 13/11/2012)

Portanto, a sentença proferida pelo Juízo a quo procedeu de maneira correta e fundamentada no entendimento deste TJPA e dos Tribunais pátrios, porquanto o ato de eliminação do impetrante pelos motivos ao norte descritos, se mostra em flagrante afronta constitucional aos princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, além de configurar legítima intervenção do Poder Judiciário, não havendo ofensa a separação de poderes.

Ante o exposto, conheço do Reexame Necessário para confirmar a sentença atacada.

É o voto.

Belém-PA, 10 de fevereiro de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 21/02/2020